Tribunal: TJMT
Processo: 1001926-16.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001926-16.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Correção Monetária]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARCOS ANTONIO MADEIRA DE MATTOS MARTINS - CPF: 101.586.888-64 (ADVOGADO), DESIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA - CNPJ: 01.318.276/0001-85 (EMBARGANTE), MARIO TORRES NETO - CPF: 592.925.631-49 (EMBARGADO), JOAO HENRIQUE TELES DE SOUZA - CPF: 910.042.331-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO INDENIZATÓRIA DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES
– CONTRADIÇÃO – INEXISTENTE – DECISÃO FUNDAMENTADA – REDISCUSSÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Inexiste omissão e/ou contradição a ser eliminada no
decisum
, vez que inexistem fundamentos em contrassenso, ou argumentos não apreciados, pretendendo a Embargante pretende rediscutir a matéria já analisada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, oposto pela
DESIL INDÚSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA
, contra o Acórdão de ID. 177044684,
Recurso de Agravo de Instrumento n°
1001926-16.2023.8.11.0000, exarado pela Primeira Câmara Cível, que à unanimidade desproveu o recurso, para manter a decisão agravada.

A Embargante aduz, em síntese, que o
decisum
embargado restou contraditório. Pontua que as razões de agravo de instrumento consignam a necessidade de utilização da tabela de correção monetária Dr. Gilberto Melo, “aprovada por meio da Carta de São Luís (XI ENCOGE)”.

Sustenta ser notório “que o índice e a ser aplicado em processos que tramitaram no Estado de Mato Grosso é a tabela Gilberto Melo, pela orientação jurisprudencial nesse sentido, não devendo prevalecer o cálculo apresentado pelo exequente, que teve como base índice de atualização diverso”.

Consigna que a ferramenta utilizada para cálculo “não reproduziu os valores corretos que revela o índice, bem como as fórmulas utilizadas para correção do valor da dívida”.

Defende que “pelo fato de o processo ter tramitado no TJMT, os cálculos devem ser reformulados com base na tabela Dr. Gilberto Melo.” Afirma não haver preclusão na discussão da atualização ou mesmo impossibilidade de revisão dos cálculos apresentados, uma vez que a discussão sobre erro de cálculo não faz coisa julgada.

Ressalta não se tratar de discussão ou tentativa de violação à coisa julgada, mas sim de debate vinculado à correção monetária e índices utilizados para fins de se apurar os valores finais executados pelo credor.

Por estas razões requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração, para sanar contradição, “no que diz respeito ao índice de atualização utilizado, determinando-se que os cálculos sejam novamente elaborados com base na Tabela Dr. Gilberto Melo, e não com a citada “ferramenta” disponível no sistema utilizado pelo embargado, em respeito à determinação desse Eg. Tribunal e orientação contida na Carta de São Luis (XI ENCOGE).”

Requesta, “por fim, a fim de dirimir toda controvérsia, seja determinado a r. contadoria judicial que proceda a elaboração dos novos cálculos por meio do indexador correto, conforme previsto no artigo 524, § 2o do CPC”.

Nas contrarrazões, o Embargado pugna pela rejeição dos aclaratórios e a condenação da Embargante ao pagamento de “honorários sucumbenciais atinentes ao não conhecimento e rejeição do presente recurso de Embargos de Declaração.”

É relatório.

V O T O R E L A T O R

A Embargante busca a revisão do Acórdão proferido nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento n° 1001926-16.2023.8.11.0000, sob a alegação de ter restado o
decisum
contraditório.

Inicialmente, cabe ressaltar que os Embargos de Declaração somente devem ser acolhidos quando verificado, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição e erro material.

Cumpre destacar que os embargos de declaração opostos apontam a existência de contradição. Dá análise da decisão embargada é possível verificar serem descabidas as alegações do Embargante.

Isso porque, os argumentos dos aclaratórios, quanto à contradição, se refletem em inconformismo com o resultado do julgamento, uma vez que a Embargante buscava, com o recurso de agravo de instrumento interposto, alterar índice de correção determinado por sentença, mantida após interposição de recurso de apelação e recurso especial. Assim consignou o
decisum
acerca de tal ponto:

“(...) Os DANOS MATERIAIS e os LUCROS CESSANTES deverão ser corrigidos no importe de um por cento (1%) ao mês, os termos do ar. 406, do CC, c/c o §1°, do art. 161, do CTN, a partir da citação e Correção Monetária com reajuste pelo INPC/IBGE a partir da data do acidente.

Já, os DANOS MORAIS deverão ser corrigidos monetariamente a partir da data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE, conforme Súmula 362 do STJ, aplicando-se juros de mora de 1% a.m. cotados da data do evento danoso (Súmula 54, STJ).

Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na AÇÃO DE REPARAÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C LUCROS CESSANTES interposta por MÁRIO TORRES NETO em desfavor de FROTA DIESEL COM. DE AUTO PEÇAS LTDA., R. F. MARTINS ME (DAKAR PNEUS) e DESIL INDÚSTRIA DE PEÇAS LTDA. – ME para CONDENAR as rés, solidariamente, ao pagamento da quantia de R$ 33.122,50 (trinta e três mil, cento e vinte e dois reais e cinquenta centavos), a título de DANOS MATERIAIS, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de DANOS MORAIS e a quantia de R$ 1.283,33 (hum mil, duzentos e oitenta e três reais e trinta centavos) mensais, a partir do acidente até o trânsito em julgado da sentença, a título de LUCROS CESSANTES, todos corrigidos na forma da fundamentação supra, o faço com fundamento no art. 269, I do Código de Processo Civil. (...)” (ID. 68923276 – Pág. 60 – autos e origem)

Observa-se do cálculo de ID. 68924200 – Pág. 5/11 que o índice aplicado é o INPC, assim como estabelecido na sentença. Assim, conforme destacado no
decisum
embargado o pleito a alteração de índice de correção importaria em ofensa à coisa julgada. Importa ainda consignar que a incidência de índice estabelecido pela sentença, diverso da pretensão da Embargante/Agravante, não importa em erro não acobertado pela preclusão.

Neste sentido,
mutatis mutandis
:

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS INTERNOS. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. EXPEDIÇÃO RPV. HOMOLOGAÇÃO E PAGAMENTO. ÍNDICE DA CORREÇÃO MONETÁRIA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ERRO MATERIAL. PRECLUSÃO. COISA JULGADA. 1.
Ressai indevido o pedido de modificação do índice de correção monetária, seja por não se tratar de erro material do requisitório, seja por estar preclusa a matéria, sob pena de violação da coisa julgada.
2. Recursos não providos. (TJ-DF 0033511-61.2016.8.07.0000 1797454, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Data de Julgamento: 05/12/2023, Conselho Especial, Data de Publicação: 20/12/2023) (g.n.)

Oportuno destacar que a contradição sanável pelo presente remédio processual é a contida na própria decisão, por fundamentos em contrassenso, não sendo o caso dos autos, conforme explanado alhures.

Sobre tema colhe-se elucidativo aresto deste egrégio Tribunal de justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO - VÍCIO INEXISTENTE – REVISITAÇÃO DA LIDE – REANÁLISE DE PROVAS - NÃO CABIMENTO - EMBARGOS REJEITADOS.

5.1. A contradição que autoriza o manejo de embargos de declaração é aquela interna, existente entre as proposições da própria decisão, do julgado com ele mesmo, ou seja, é aquela existente entre a fundamentação e o dispositivo, entre o relatório e a fundamentação, entre o dispositivo e a ementa e ainda entre os tópicos internos da decisão, que prejudica a racionalidade do julgado, afetando-lhe a coerência, e não aquela existente entre o julgado e a lei, o entendimento da parte, os fatos e provas dos autos ou com o entendimento exarado em outros julgados. Precedentes. (...)8.2. Embargos de Declaração rejeitados.” (EDcl no MS 15.828/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016).” (N.U 1032401-65.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/04/2021, Publicado no DJE 28/04/2021).

Desta forma, verifica-se a inexistência de contradição na decisão embargada e a nítida pretensão da Embargante em estabelecer nova discussão acerca de matéria já decidida, e com isso obter um novo pronunciamento acerca da matéria, pretensão esta que não pode ser acolhida, ante a falta dos pressupostos de admissibilidade recursal.

Neste sentido, leciona Theotônio Negrão
,
in verbis
:

“São incabíveis embargos de declaração utilizados 'com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica já apreciada' pelo julgador.”
(Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor. 36. ed., Editora Saraiva 2004 p. 629, nota art. 535: 4)

Sobre o tema colaciona-se aresto do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - DECISÃO FUNDAMENTADA - REDISCUSSÃO DO MÉRITO -
IMPOSSIBILIDADE
.

1. Os Embargos de Declaração constituem meio para integração do julgado, nas hipóteses em que padecer de lacuna interna que interfira na correta prestação jurisdicional.

2. À inexistência de omissão, obscuridade ou contradição no Acórdão recorrido, os Embargos de Declaração deverão ser rejeitados, por não constituírem sede própria à rediscussão de matéria já julgada, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.

3. Não cabem Embargos de Declaração quando o Acórdão hostilizado adota tese jurídica distinta da pretendida pela parte embargante, conforme as provas dos autos.”

(TJMG -

Embargos de Declaração-Cr

1.0625.12.013087-1/002, Relator(a): Des.(a) Octavio Augusto De Nigris Boccalini , 3a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 26/02/2019, publicação da súmula em 12/03/2019).

“PROCESSO CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ERRO MATERIAL APONTADO - EXISTÊNCIA - CORREÇÃO DO VÍCIO. - Os embargos de declaração visam, unicamente, completar a decisão quando presente omissão de ponto fundamental, contradição entre a fundamentação e a conclusão, obscuridade nas razões desenvolvidas ou erro material, nos termos dos artigos 1.022 e 1.023 do CPC/15. - Inadmissível, portanto, quando a parte pretende a reanálise da prova dos autos e do direito aplicável à espécie, utilizando-se dos embargos para obter resultado diverso do que decorre da decisão embargada.”

(TJMG -

Embargos de Declaração-Cv

1.0000.18.071281-2/002, Relator(a): Des.(a) Otávio Portes , 16a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/02/2019, publicação da súmula em 28/02/2019).

Cumpre registrar que, de acordo com a regra do artigo 1.025 do Código de Processo Civil, a simples oposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria,
“ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Ante o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024